Tribunal: TJDFT
Processo: 0728885-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0728885-40.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IRTES PEREIRA GUIMARAES AGRAVADO: EDSON SOARES MOREIRA, ANA JULIA SILVA MOREIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por IRTES PEREIRA GUIMARÃES em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, nos autos da Ação de Curatela no 0702075-95.2025.8.07.0010, deferiu a antecipação de tutela para nomear a agravante curadora provisória de seu companheiro e determinou a retenção mensal de 45% (quarenta e cinco por cento) dos rendimentos deste em conta judicial. Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta, em síntese, que o companheiro foi acometido com a doença de Alzheimer em estado avançado, e que os gastos com sua saúde e demais despesas excedem 55% (cinquenta e cinco por cento) dos rendimentos dele, tornando ilegítima a retenção de qualquer percentual em conta judicial. Afirma que abandonou o serviço para ajudar nos cuidados com o curatelando e que a filha dele apresentou contestação corroborando com o seu pedido. Tece considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento do recurso e o deferimento de efeito suspensivo. No mérito, seu provimento para afastar a retenção de parte dos valores recebidos pelo curatelando. Preparo não recolhido em razão da gratuidade de justiça deferida à agravante. Intimada para se manifestar sobre eventual inovação recursal, a agravante se manifestou em ID 74506913. É o relatório. DECIDO. 1. Preliminar - Supressão de Instância A agravante junta diversos documentos apontando o aumento de gastos com o curatelado em relação à planilha apresentada ao Juízo de origem em ID 235986596. Assim, nota-se que a matéria não foi submetida ao Juízo de origem. Por essa razão, verifica-se que a decisão recorrida não aborda os novos documentos juntados pela agravante em grau recursal e considera os gastos incialmente apresentados pela agravante no valor de R$ 4.897,00 (quatro mil oitocentos e noventa e sete reais). Nesse contexto, não tendo sido analisada pelo Juízo a quo a referida matéria, não é possível conhecê-la em sede de agravo, pois acarretaria inevitável supressão de instância. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. FIES. REAJUSTE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS. VEROSSIMILHANÇA. RISCO DE LESÃO GRAVE E DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRELIMINAR. CONTRARRAZÕES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO APRECIAÇÃO NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONFIGURAÇÃO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NECESSIDADE. 1. O exame, em sede de agravo de instrumento, cuja cognição é sumária, de pedidos que não foram analisados e/ou respondidos na primeira instância constitui flagrante supressão de instância e obsta o necessário cumprimento do contraditório e da ampla defesa. Preliminar rejeitada. (...) 6. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1338839, 07529151820208070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2021, publicado no DJE: 18/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DOCUMENTOS APRESENTADOS DE FORMA INAUGURAL. NÃO CONHECIMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. TUTELA DE URGÊNCIA. REVOGAÇÃO. CONTROVÉRSIA SOBRE A GUARDA DE FATO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 3. A juntada de documentos novos de forma inaugural em sede recursal, sem prévia análise pelo juízo de origem, configura supressão de instância, sendo inviável sua consideração no julgamento do agravo. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 434, 435. CC, arts. 1.694, 1.695, 1.703. L. 5.478/1968, arts. 2o, 4o. ECA, art. 22. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0708406-36.2019.8.07.0000, Rel(a). SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, p. 03.09.2019. TJDFT, AGI 0705276-38.2019.8.07.0000, Rel(a). TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, p. 30.07.2019. TJDFT, AGI 20150020138405, Rel(a). ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, p. 21.09.2015. (Acórdão 2010012, 0713354-11.2025.8.07.0000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/06/2025, publicado no DJe: 30/06/2025.) (destaquei) Ademais, cabe destacar que é vedada apreciação por esse Juízo de matéria não apreciada na instância de origem, sob pena de violação ao princípio da dialeticidade por inovação recursal. Por conseguinte, NÃO CONHEÇO do recurso quanto ao argumento de aumento de gastos e documentos não apresentados ao Juízo de origem. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço parcialmente do recurso. 2. Efeito suspensivo A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil. A decisão agravada tem o seguinte teor (ID 239437533 dos autos de origem) no tocante à matéria impugnada: 1. Inclua-se a filha do curatelando ANA JULIA SILVA MOREIRA (CPF 044.662.101-36) no polo passivo da demanda, uma vez que não há termo de anuência para que a requerente seja a curadora definitiva do curatelando. 2. Defiro gratuidade de justiça. Anote-se. 3. Cuida-se de pedido de tutela de urgência deduzido por IRTES PEREIRA GUIMARAES - CPF: 669.887.721-20 para que seja decretada a interdição provisória de seu companheiro, EDSON SOARES MOREIRA - CPF: 756.160.096-87. Pleiteia, em sede de antecipação dos efeitos da tutela, a sua nomeação como Curador(a) Provisório(a) da parte requerida para que possa representá-la nos atos da vida civil. Alega que a parte requerida é portadora de doença que a impede de reger sua própria vida. Manifestação do Ministério Público pelo deferimento do pedido de tutela de urgência (ID 239372695). É o relatório. DECIDO. A leitura dos autos, em especial o relatório médico de ID 227343696, revela estar a parte interditanda padecendo de enfermidade que sugere sua incapacidade para o exercício de funções laborativas, bem como de cuidar de si mesmo e de gerir seus bens (CID: G30.0). Assim, tenho como presente a "probabilidade do direito" (art. 300, do CPC). O "perigo de dano" (art. 300, in fine, do CPC) deriva da antevisão dos danos patrimoniais que poderá vir a sofrer a parte interditanda, quer pela má administração dos bens, quer pelo desamparo de não discernir o montante de recursos necessários à própria manutenção da vida. Ante o exposto, reconhecendo a verossimilhança das alegações e vislumbrando estar patente o dano irreparável na demora da decisão final, ANTECIPO OS EFEITOS DA TUTELA e nomeio IRTES PEREIRA GUIMARAES Curador(a) PROVISÓRIO(A) de seu companheiro, EDSON SOARES MOREIRA, para que possa atuar como representante legal da parte interdita, onde se fizer necessário. Deverá a parte autora, nomeada curadora, anexar aos autos o termo de compromisso, abaixo indicado, devidamente assinado, no prazo de 05 (cinco) dias, SOB PENA DE REMOÇÃO DO ENCARGO. Fica o curador autorizado: a) representar o curatelado perante a instituição bancária ou Órgão Previdenciário para realizar o saque dos valores depositados mensalmente a título de pensão previdenciária ou benefício, à medida que forem sendo depositados; b) representar os interesses da parte curatelada perante clínicas/hospitais e demais estabelecimentos de saúde; (c) gerir as despesas necessárias à sua subsistência, sendo-lhe vedada a disposição de patrimônio, exceto mediante autorização judicial. É vedado ao curador: e) vedado o saque de outros créditos que a parte interditada tenha junto à instituição financeira, que não seja aquele indicado na letra “a”; f) vedado a contratação de empréstimos e/ou demais linhas de crédito e afins em nome da parte interditada bem como concessão de avais e fianças; g) vedado a venda, oneração e alienação de bens do patrimônio do interditado. Ante a peculiar situação de saúde da parte interditanda, cite-a para, querendo, impugnar o pedido, no prazo de 15 (quinze) dias. Deverá a diligência citatória ser realizada por meio de Oficial de Justiça, devendo o mesmo certificar minuciosamente o estado em que encontrar o interditando. Encaminhe-se a presente decisão, com força de ofício ao Cartório de Registro do 1o Ofício de Registro Civil e Casamento de Brasília - para comunicação ao Cartório competente - art. 106 da Lei no 6.015/73 (via PJE: 00.580.738/0001-75), à Anoreg (via PJE: 01.719.949/0001-09) e à Junta Comercial (via sítio eletrônico: http://hesk.gdfnet.df.gov.br/jucisdf/), para conhecimento, providências, averbações e comunicações necessárias. Comunico que somente é necessária resposta específica à presente decisão com força de OFÍCIO, caso haja alguma irregularidade em relação à parte interditanda. 4. Cite-se a filha do curatelando ANA JULIA SILVA MOREIRA (CPF 044.662.101-36) para, querendo, contestar a presente demanda, no prazo de 15 (quinze) dias. 5. DEFIRO o pedido do Ministério Público de ID 239372695 e DETERMINO a retenção mensal de 45% (quarenta e cinco por cento) da renda líquida auferida pelo curatelando, a ser depositada em conta judicial vinculada a estes autos, com o objetivo de resguardar parte dos recursos enquanto perdurar a curatela provisória. Fica autorizado que o percentual restante, correspondente a 55% (cinquenta e cinco por cento) da renda líquida do curatelando, seja disponibilizado à curadora provisória para o pagamento das despesas mensais ordinárias da pessoa curatelada, valor este considerado suficiente, com alguma folga, para o custeio de suas necessidades básicas e habituais. A utilização dos valores estará sujeita à posterior prestação de contas, nos moldes legais, devendo a curadora provisória apresentar os comprovantes e demonstrativos pertinentes sempre que requisitado por este Juízo ou pelo Ministério Público. 6. Oficie-se ao BRB determinando a abertura de conta poupança bloqueada para saques e movimentações sem autorização judicial de titularidade do curatelando EDSON SOARES MOREIRA (CPF 756.160.096-87, RG 465619 MAER). Prazo para cumprimento: 5 (cinco) dias. No caso em tela, discute-se a possibilidade de determinação de retenção de parte dos proventos do curatelado em conjunto com o deferimento de sua curatela provisória. Acerca da curatela, dispõe o Código Civil: Art. 1.767. Estão sujeitos a curatela: I - aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade; A agravante acostou aos autos de origem laudo médico de ID 227343696 atestando estágio de demência grave.do curatelando, seu companheiro. O Ministério Público, em ID 232485201, destacou a existência de boletim de ocorrência em que a filha do curatelando alegou que a agravante dificultava seu convívio com o pai, o alimentava de forma inadequada, não cumpriu determinação médica de suspensão de medicamento, dentre outros fatos que deveriam ser apurados no decorrer do processo. Intimada para demonstrar os gastos com o companheiro, a agravante apresentou planilha e documentos relatando despesas de cerca de R$ 4.897,00 (quatro mil oitocentos e noventa e sete reais) em ID 235986596. Sendo assim, como forma de preservar o patrimônio do curatelando até a decisão definitiva sobre a curatela, e diante dos fatos apresentados, reputa-se correta a decisão que determinou a retenção de 45% (quarenta e cinco por cento) dos rendimentos líquidos do companheiro, que recebe cerca de R$ 10.000,00 (dez mil reais), possibilitando o pagamento de seus gastos médios. No mesmo sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO DE CURATELA. MUDANÇA DE ENDEREÇO DO CURATELADO. PRINCÍPIO DA PERPETUAÇÃO DA JURISDIÇÃO. MELHOR INTERESSE. MITIGAÇÃO. CASO CONCRETO. INCABÍVEL. BENEFÍCIO RECEBIDO PELO CURATELADO. DEPÓSITO DE PARTE EM CONTA JUDICIAL. MEDIDA PROTETIVA, PROVISÓRIA E ADEQUADA. Considerando que a ação foi corretamente ajuizada na circunscrição de Taguatinga/DF e embora o curatelado tenha informado que se mudou para Porto Alegre/RS, o melhor interesse justifica o indeferimento do pedido de declínio da competência, mormente porque as provas estão sendo produzidas nesta unidade da federação, as questões atinentes à sua incapacidade foram até então analisadas pelo Juízo de origem e em razão da ausência de informação de que exista alguém em Porto Alegre/RS que possa desempenhar o encargo de curador. A decisão que, de acordo com o contexto fático dos autos, determina provisoriamente a retenção em conta judicial de parte do benefício pago ao curatelado, atinente aos valores que sobejam três salários mínimos, garante a sua sobrevivência e preserva o seu patrimônio. (Acórdão 1403045, 0734536-92.2021.8.07.0000, Relator(a): ESDRAS NEVES, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/02/2022, publicado no DJe: 09/03/2022.) (destaquei) Por conseguinte, não comprovada a probabilidade do direito da agravante, indefiro o pedido de efeito suspensivo, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso e INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Intime-se o Ministério Público para apresentação de parecer. Brasília, DF, 30 de julho de 2025 13:44:05. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador